Tribunal: TJMT
Processo: 1008296-06.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008296-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TALES GABRIEL BARROS E BITTENCOURT - CPF: 020.490.471-42 (ADVOGADO), SIDNEI VALENTIM BITTENCOURT - CPF: 075.561.799-15 (AGRAVANTE), ULTRAFERTIL S/A - CNPJ: 61.600.953/0001-85 (AGRAVADO), MARCIAL BARRETO CASABONA - CPF: 039.518.808-30 (ADVOGADO), JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO - CPF: 387.190.888-68 (ADVOGADO), NORBERTO BRINGHENTI - CPF: 029.464.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ 2023. TERMO INICIAL. ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução, rejeitou exceção de pré-executividade que alegava prescrição intercorrente, determinando a suspensão do feito e remessa ao arquivo provisório até a localização de bens penhoráveis ou o término do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente diante da longa duração da execução; (ii) estabelecer o termo inicial da contagem do prazo prescricional à luz da existência de constrições patrimoniais ao longo do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a ausência de bens penhoráveis e a inércia do credor após ciência dessa circunstância, nos termos do art. 921 do CPC.

A existência de constrições patrimoniais aptas, em tese, à satisfação do crédito impede o reconhecimento da inércia qualificada necessária à fluência do prazo prescricional.

A manutenção de penhoras até 2023 afasta a fixação do termo inicial da prescrição em momento anterior, como pretendido pelo agravante.

A lei não condiciona a suspensão da prescrição à efetiva expropriação dos bens, mas à existência de garantia do juízo ou à ausência de bens penhoráveis.

A desconsideração de atos constritivos regularmente praticados viola a segurança jurídica e a lógica do sistema executivo.

O termo inicial da prescrição intercorrente ocorre apenas após a desconstituição das penhoras e a constatação da inexistência de bens penhoráveis, situação verificada em 2023.

A partir desse marco, aplica-se o período de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional de 3 anos, ainda em curso.

A duração excessiva do processo, por si só, não conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente sem o preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente somente se inicia após a efetiva constatação da ausência de bens penhoráveis e a inércia do credor.

A existência de constrições patrimoniais válidas impede o curso da prescrição intercorrente, ainda que não haja expropriação dos bens.

O termo inicial da prescrição intercorrente ocorre com a desconstituição das garantias do juízo e a frustração das diligências executivas.

A mera duração prolongada da execução não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e §4º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008296-06.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEI VALENTIM BITTENCOURT

AGRAVADO: ULTRAFERTIL S/A

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SIDNEI VALENTIM BITTENCOURT
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Xavantina que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente, determinando a suspensão da execução, com remessa dos autos ao arquivo provisório, nos seguintes termos
“Portanto, não transcorrido o prazo legal, não se configurou a prescrição intercorrente alegada pelo excipiente, de modo que REJEITO a exceção de pré-executividade. Por conseguinte, para o prosseguimento do feito, acolho o pedido de id. 209254169. SUSPENDO a execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, até a localização de bens penhoráveis ou até o término do prazo prescricional em setembro de 2027, o que ocorrer primeiro. FACULTO ao exequente requerer, a qualquer tempo, o prosseguimento da execução mediante a indicação de bens passíveis de penhora. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório até o mês de setembro de 2027. Com o decurso do prazo supracitado sem movimentação útil, DESARQUIVEM-SE os autos e venham-me conclusos para as deliberações necessárias.”.

Em suas razões, sustenta o Agravante, em síntese: a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação útil do feito por décadas; que a execução, proposta em 1983, perdura há mais de 40 anos sem satisfação do crédito; equívoco na decisão agravada ao fixar o termo inicial da prescrição apenas após a desconstituição das penhoras em 2023 e que as constrições anteriores foram ineficazes ou não convertidas em expropriação, não sendo aptas a impedir o curso prescricional.

Alternativamente, que o prazo prescricional seja contado da última medida efetiva (2009) ou da vigência da Lei n. 14.195/2021.

A liminar fora indeferida.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente na execução originária.

Conforme documentado nos autos, a execução foi ajuizada na década de 1980, tendo sido realizadas diversas diligências constritivas ao longo do tempo, inclusive penhora de bens móveis, imóveis e valores, ainda que posteriormente desconstituídas.

A decisão agravada enfrentou detidamente a matéria, aplicando a sistemática da prescrição intercorrente à luz das sucessivas alterações legislativas, especialmente considerando os regimes do CPC/73, do CPC/2015 e da Lei n. 14.195/2021, fixando o termo inicial da contagem a partir da desconstituição da última garantia efetiva do juízo, ocorrida em setembro de 2023.

Conforme art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente pressupõe a ausência de bens penhoráveis e a inércia do credor após a ciência dessa circunstância.

Nesse sentido, a existência de bens anteriormente constritos, aptos, em tese, à satisfação do crédito, impede o reconhecimento da inércia qualificada necessária à fluência do prazo prescricional.

No caso concreto, os fatos comprovados indicam que a execução permaneceu garantida por constrições patrimoniais até o ano de 2023, não sendo possível considerar, como pretende o Agravante, que o prazo prescricional tenha se iniciado em 2009, uma vez que, após tal marco, subsistiam penhoras válidas e eficazes, aptas a assegurar o juízo.

A alegação de que tais constrições seriam ineficazes ou destituídas de utilidade não se sustenta à luz do regime jurídico aplicável, pois a lei não condiciona a suspensão da prescrição à efetiva expropriação dos bens, mas à existência de garantia do juízo ou à ausência de bens penhoráveis.

Ademais, inviável a desconsideração de atos processuais regularmente praticados, sob pena de violação à segurança jurídica e à própria lógica do sistema executivo.

Havendo constrição patrimonial vigente, não há falar em início da contagem da prescrição intercorrente, a qual somente se inicia após a efetiva constatação da inexistência de bens penhoráveis, nos moldes do art. 921, III e §4º, do CPC.

No caso, conforme consignado na decisão agravada, somente com a desconstituição integral das penhoras, em 2023, e a subsequente frustração das diligências de localização de bens, restou configurada a situação jurídica apta a deflagrar o prazo prescricional.

A partir desse marco, fixou-se o período de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional material de 3 (três) anos, ainda em curso, razão pela qual não se verifica a alegada prescrição intercorrente.

O argumento relativo à duração excessiva do processo, não conduz, por si só, à extinção da execução, devendo ser analisado em consonância com os critérios legais objetivos que regem a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026